Tribunal: STF
Processo: HC 194976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Fontes Rodrigues, advogado, em benefício de Marcos Roni Rodrigues, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.477. O objeto deste é o não conhecimento do recurso de Apelação Criminal n. 1500879-18.2016.8.26.0536 pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do crime de resistência (caput do art. 329 do Código Penal) às penas de dois meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, dois anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e treze dias-multa, pelo crime de disparo de arma de fogo (caput do art. 15 da Lei n. 10.826/2003) (fls. 14-18, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500879-18.2016.8.26.0536 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecida por intempestividade:
    “2 - No caso concreto, na esteira das manifestações dos representantes ministeriais de ambas as Instâncias, o recurso defensivo não há que ser conhecido, dada a sua intempestividade. 
    Isso porque, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração do apelante foi publicada no dia 29/09/2017 (certidão de fls. 451/452), assim, iniciado o prazo para interposição de recurso de apelação pela sua Defesa constituída em 02/10/2017, esse se expirou em 06/10/2017 (sexta-feira), todavia, o recurso defensivo de fls. 453/473 foi protocolizado tão somente no dia 24/10/2017, em desacordo com o artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, a denotar a sua intempestividade.
      Observa-se, ainda, que a sentença condenatória foi lida e publicada em Plenário (fl. 413), estando presentes o réu e suas advogadas, ocasião em que nenhum deles manifestou o desejo de apelar (fl. 394). 
    Portanto, nos exatos termos ponderados pelos ilustres representantes do Parquet em ambas as Instâncias, não há como se conhecer do apelo defensivo, que carece do preenchimento de pressuposto legal de admissibilidade, prejudicada a análise do mérito.
    Isto posto, não se conhece do recurso de apelação ajuizado em favor de Marcos Roni Rodrigues, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 21-22, e-doc. 2). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 626.477 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.11.2020, por não terem sido as matérias suscitadas examinadas na instância antecedente.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o juízo de piso não concedeu o regime inicial aberto em virtude de o paciente ter cometido o crime com dolo intenso, patente o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente, somente sanável pelo remédio heroico do Habeas Corpus. Não há, definitivamente, nos autos, qualquer motivo que impeça a aplicação do regime inicial aberto, o enunciado nº 719 da súmula do Supremo Tribunal Federal, diz expressamente que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, ou seja, não pode o paciente ser punido com o regime diverso do aberto pela gravidade em abstrato do delito que foi condenado, entendimento este também simulado, ou seja, Súmula 718” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deverá ser sopesada segundo as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, em conformidade com a quantidade da pena impingida, pouco importando a gravidade abstrata do delito objeto da imputação” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena inferior a (3) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, deve ser o ABERTO, devendo se for o caso ter a sua pena privativa de liberdade ser substituída por uma pena privativa de direitos” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “caso não seja o entendimento a mudança do regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena ou não tenha sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, de rigor se faz direito a progressão para o regime aberto ou concessão da prisão domiciliar” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer e espera o impetrante que haja por bem esta Ilustre Presidência em conceder a MEDIDA LIMINAR, determinando o processamento do presente e com a expedição do contra mandado de prisão, a final, que este Supremo Tribunal Federal, conceda definitivamente o writ, promovendo a correção relativa ao regime inicial aberto para o paciente, redimensionando o quantum da reprimenda privativa de liberdade imposta, com o agraciamento do regime aberto ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime inicial aberto, tudo em conformidade com o art. 44, inciso I, c.c. art. 33, § 2.º, alíneas ‘c’, do Código Penal e Resolução n.º 05, do Senado Federal.
      Caso esse não seja o entendimento de rigor a detração penal com a devida progressão prisional do paciente, ou a expedição imediata de guia de execução definitiva, mesmo sem a prisão do paciente, nos termos do art. 387, § 2º do Código Processo Penal” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 626.477.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Foi o paciente condenado, pelo crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal (resistência), à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, no regime aberto, bem como, pelo crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.
    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. 
    Entretanto, os desembargadores integrantes da Oitava Câmara de Direito Criminal não conheceram do recurso de apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, do acórdão que manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Invoca, sobre o tema, o teor dos enunciados 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante dessas considerações, pede, em tema liminar, seja expedido contramandado de prisão. No mérito, busca a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consoante se observa do relatório, busca a defesa a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
    No entanto, verifico que esta Corte não pode conhecer das questões, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas. 
    Na espécie, o colegiado local não conheceu do recurso de apelação interposto pela defesa, tendo em vista a intempestividade do inconformismo. 
    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 
    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heróico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2470). 
    Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste remédio constitucional, porquanto ausente ato a ser imputado à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse mesmo caminhar: (…).
    No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal: (…).
    Tal o contexto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 3). 
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA , DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’ , O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 134.494-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora